Tribunal: TJDFT
Processo: 0734205-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734205-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FRANCISCO ELCIGLEIVON BATISTA COSTA PACIENTE: JOSISLENY TEOFILO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO ELCIGLEIVON BATISTA COSTA, advogado constituído, com OAB/DF no 51.862, em favor de JOSISLENY TEÓFILO DE SOUSA, presa desde 8/10/2022, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, § 2o-A, inciso I e artigo 331, caput, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança (fls. 11/14). Alega o impetrante que a paciente é pessoa hipossuficiente, porém, sua liberdade provisória foi condicionada ao pagamento de fiança no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais, em descompasso a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Esclarece que “o fator fiança inviabilizou a soltura da paciente, haja vista não ter condições financeira de pagar a fiança”, pois beneficiária do auxílio Brasil. Argumenta que a paciente é primária, possui endereço fixo, além de um filho de 4 (quatro) anos de idade que dela depende exclusivamente, estando, atualmente, na casa de vizinhos. Por fim, aponta violação ao princípio da proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de liberdade provisória à paciente mediante a dispensa ao pagamento da fiança. É o relatório. Decido. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que poderá ser concedida liberdade provisória, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, quando estiverem ausentes os requisitos imprescindíveis à segregação cautelar do réu. A fiança, prevista no inciso VIII, do artigo 319 do Código de Processo Penal, como sendo uma das hipóteses de medidas cautelares, pode ser dispensada ou reduzida até dois terços se evidenciada a pobreza do réu, e, consequentemente, a impossibilidade de arcar com tal ônus, como dispõe o artigo 325, § 1o, inciso I, e o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal. No caso, a MM. Juíza concedeu liberdade provisória à paciente, condicionando-a ao pagamento da fiança, arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista que a paciente era primária e não havia indicativo de que fosse se furtar à aplicação da lei penal nem perturbar a instrução criminal. (fl. 13). Além disso, a paciente declinou o endereço em que poderia ser encontrada (fl. 13). No caso, a paciente está presa desde 8/10/2022 (fls. 11/14), ou seja, há 4 (quatro) dias, por não ter condições de arcar com o valor da fiança a ela imposta, sendo que consta dos autos que ela está desempregada e é beneficiária do auxílio Brasil (fl. 22). Destaco, inicialmente, que a decisão que arbitrou a fiança está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta (fls. 11/14), no entanto, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal de Justiça: 2. Entendendo o Juízo de origem, após manifestação ministerial, que não estão presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, constitui constrangimento ilegal a manutenção do paciente encarcerado provisoriamente apenas em razão do não pagamento da fiança fixada, quando possível inferir das circunstâncias a hipossuficiência econômica. 3. Ordem admitida e concedida. (Acórdão 1429437, 07150188220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 1. A prisão preventiva é medida excepcional, que somente se justifica caso esteja demonstrada a sua real necessidade, com base em elementos concretos e em atenção ao disposto na lei, caracterizando constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente apenas em razão do não pagamento da fiança fixada, quando demonstrada sua hipossuficiência econômica. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1410129, 07017939220228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, comprovada a hipossuficiência da paciente, deve ser ela dispensada do pagamento da fiança, conforme dispõe o artigo 350 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para afastar a condição referente ao pagamento de fiança para a liberdade provisória, ficando mantidas as demais medidas cautelares estabelecidas pelo Juízo a quo, inclusive, a monitoração eletrônica. Expeça-se Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver presa. Comunique-se e solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de outubro de 2022 15:52:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora